Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-28.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011222-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Pena Privativa de Liberdade, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVERTON MARCOS STOPPI - CPF: 034.109.451-05 (AGRAVADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II). PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E A DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DELITO DE NATUREZA GRAVE. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA ANTERIORMENTE À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. EXCESSIVA INÉRCIA ESTATAL NA ELABORAÇÃO DO EXAME. SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ APLICÁVEIS AO CASO.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame psicossocial consistia em
faculdade
do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo
a quo
pela desnecessidade da medida em vista da excessiva morosidade estatal na confecção do exame.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital, no processo executivo de pena n. 2000441-71.2019.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime ao agravado
Everton Marcos Stoppi
, sem a determinação da realização do exame psicossocial (id. 211867686).

O agravante postula o restabelecimento do regime inicial fechado e a determinação da realização do exame psicossocial para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado para a progressão de regime (id. 211867685).

Nas contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que o fato de não ter sido submetido ao exame psicossocial não é suficiente para impedir a progressão de regime, o qual se encontra submetido ao regime prisional semiaberto há mais de um ano, sem que tenha descumprindo as condições impostas (id. 211867692).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 211867690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 218537193).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, infere-se que o agravante responde ao processo executivo n. 2000441-71.2019.8.11.0042, em razão de única guia executória proveniente da ação penal n. 0007789-14.2018.8.11.0042, no qual foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (seq. 28).

Consta que, na data de
15/03/2023
, o Juízo
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
11/03/2023
e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário favorável, consignando-se a inviabilidade na determinação da realização de estudo psicossocial em vista da
excessiva inércia estatal
em cumprir a medida, como se infere do seguinte trecho decisório:

“(...)
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 11/03/2023, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.
Cumpre observar que, embora o apenado possua uma condenação pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça, o que, em tese, conduziria à uma análise aprofundada acerca do mérito comportamental do penitente, este Juízo já foi comunicado em diversos processos que tramitam neste Núcleo, acerca da demora na realização do estudo psicossocial
. Ora, é bem verdade que o critério subjetivo é imprescindível para concessão do benefício da progressão de regime, no entanto, a
inércia estatal não possui o condão de manter o recuperando no cárcere até a realização do exame, o que, na atual situação, não possui sequer data agendada.
Soma-se a isso a inexistência de qualquer elemento, além da natureza grave inerente aos próprios tipos penais dos delitos cometidos pelo apenado, que impeçam a concessão da benesse. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) EVERTON MARCOS STOPPI para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
” (id. 211867686).

Nesta instância, o
Parquet
almeja a
reforma da aludida decisão a fim de que seja restabelecido o regime inicial fechado, com a posterior determinação da realização do exame psicossocial para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado para a progressão regimental.

Em síntese, sustenta que o agravado praticou o delito de homicídio qualificado contra a sua companheira à época, contexto indicativo de grau de periculosidade, cuja natureza e gravidade do crime exigem maior rigidez na análise do requisito subjetivo para progressão de regime.

A irresignação ministerial não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em
11/04/2024
, trazendo a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão.

Entretanto, a Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para atingir situações consolidadas, notadamente porque possui conteúdo normativo mais rigoroso ao apenado no que se refere à obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

Na espécie, nota-se que, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do referido exame psicossocial consistia em
faculdade
do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, cuja medida deveria ser realizada mediante decisão fundamentada apta a demonstrar a efetiva imprescindibilidade da perícia.

Assim, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado, a realização do exame psicossocial revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos com violência ou grave ameaça à pessoa, de outro ângulo, não se afigura razoável a manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso por tempo superior ao necessário unicamente em razão da ineficiência estatal em atender às demandas relativas à elaboração do exame.

Ademais, como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça em parecer anexado nos autos,
a progressão foi concedida

há mais de um ano
e, ao que consta do processo executivo, o agravado vem cumprindo as condições impostas no regime semiaberto, não havendo notícias de eventual violação à monitoração eletrônica ou quanto à prática de novos delitos.

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque ausente fundamentação acerca da imprescindibilidade do exame psicossocial no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024